Tribunal: TJMT
Processo: 1006719-86.2020.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006719-86.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 049.316.841-90 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Vitória Gabriela Mendes Leal (VÍTIMA), HENRIQUE CAPISTRANA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITÓRIA GABRIELA MENDES LEAL (VÍTIMA), CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.155.111-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS NOS AUTOS DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA UTILIZADA AO SUBTRAIR A
RES
– ELEMENTARES DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL –
2)
DO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DE TERCEIRA PESSOA – RECONHECIMENTO PESSOAL DOS ACUSADOS PELA VÍTIMA NAS DUAS FAZES DO PROCESSO –
3)
DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITOS ALCANÇADOS NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSA –
4)
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE
– DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – COM EXTENSÃO, EX OFFICIO, EM FAVOR DO CORRÉU – ART. 580 DO CPP –
5)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR DETENÇÃO, APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ART. 77 DO CP) E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44 DO CP) – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA DO DELITO NÃO COMPORTA PENA DE DETENÇÃO – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – PENA SUPERIOR A 05 ANOS DE RECLUSÃO –

6)
MODIFICAÇÃO PARA REGIME ABERTO – INVIÁVEL – PENA FIXADA EM 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO – RÉU REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 32, § 2º DO CP –
RECURSO PROVIDO EM PARTE APENAS PARA READEQUAR A PENA DE MULTA, COM EXTENÇÃO DE OFÍCIO AO CORRÉU
.

1.
Havendo provas suficientes nos autos, de que houve emprego de ameaça e violência para a subtração da coisa, comprovado está a prática do crime de roubo majorado, inviabilizando o pleito de desclassificação para o delito de furto.

2.
Comprovado nos autos o envolvimento mais de um agente no crime de roubo, inviável a exclusão da majorante do concurso de agentes.

3.
Constatado nos autos que o juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, procedendo a compensação com a agravante da reincidência, o pedido formulado nas razões resta prejudicado dada a ausência de interessa do réu, que já teve a pretensão alcançada na sentença.

4.
Havendo exasperação desproporcional da pena de multa, ausente de fundamentação idônea, deve ser reduzida a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. E, neste ponto, em virtude do corréu se encontrar em idêntica situação fático-processual, deve ser a ele estendido
de ofício
, com fulcro no art. 580 do CPP.

5)
Em verificando tratar-se de crime praticado com violência e grave ameaça, com pena superior a 05 anos de reclusão, inviável a pretensão de ver aplicado os institutos previstos nos artigo 44 e 77 do Código Penal.

6)
O regime inicial de cumprimento de pena segue as diretrizes do art. 33 § 2° do CP, ao passo que aplicada acima de 04 anos e abaixo de 08, tratando-se de réu reincidente, fica impossibilitado o emprego de regime inicial aberto.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA, contra sentença editada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (Ação Penal nº 1006719-86.2020), que o
condenou a 05 anos e 04 meses de reclusão
, no regime inicial semiaberto, e 80 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em suas razões a defesa do réu requer:
1)
A desclassificação do crime de roubo para o delito de furto simples, ao argumento de que
“...a vítima, segundo consta dos autos, não sofreu qualquer ameaça física ou psicológica, não restando demonstrado qualquer fragilidade física...”
(pag. 314-PDF). Subsidiariamente, requer:
2)
O afastamento do concurso de agentes;
3)
A fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão espontânea;
4)
A exclusão ou redução da pena de multa;
5)
A substituição da pena de reclusão por detenção, a aplicação do sursis (artigo 77 do CP) ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44 do CP) e,
6)
A retificação do regime estabelecido

(pags. 314/335-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa. (pags. 338/344-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Drº. GERSON N. BARBOSA é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 346/354-PDF):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO. SUBTRAÇÃO POR MEIO DE ARREBATAMENTO. NÃO CABIMENTO. O ARREBATAMENTO DE COISA PRESA AO CORPO DA VÍTIMA TEM O CONDÃO DE COMPROMETER SUA INTEGRIDADE FÍSICA, TIPIFICANDO O DELITO DE ROUBO, AINDA QUE NÃO RESULTE EM LESÃO. 2. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INADMISSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 3. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE APLICADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. 4. EXTINÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA. A SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA GUARDA RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A CORPÓREA. 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR DETENÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 6. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS DO ARTIGO 77, CAPUT, E INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. 7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO OBJETIVO DOS INCISOS I, II E II, DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL 8. RETIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante relatado, JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA recorre da sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

De acordo com a denúncia, 06/082020, por volta das 16h40min, em via pública (avenida Amazonas, s/n), no bairro Jardim Riva II, em Primavera do Leste-MT,
o recorrente
JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA e o corréu CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios,
mediante o emprego de ameaça, subtraíram para si 01 aparelho celular,
de marca Samsung, modelo A31, de cor branca, IMEI n. 356159110776055, pertencente à vítima Vitória Gabriela Mendes Leal.

Na data dos fatos
a vítima estava em frente ao seu local de trabalho,
quando percebeu uma motocicleta parando próximo e visualizou duas pessoas no veículo,
momento em que a pessoa que estava na “garupa”, qual seja, o denunciado JEFERSON, desceu e verbalizou para que ela entregasse o aparelho celular e, em seguida, subtraiu o referido aparelho das mãos da vítima e voltou para a motocicleta então conduzida pelo denunciado CLEUTON
, tomando rumo ignorado.

A vítima conseguiu visualizar os números da placa da motocicleta, além das características do veículo e dos autores do delito e informou à Delegacia de Polícia local. Foi apurado, que através das descrições repassadas pela vítima, bem como pelo fato de haver informações de que o denunciado CLEUTON, vulgo “china”, estava realizando roubos e furtos com outras pessoas nesta cidade, os investigadores da Polícia Civil dirigiram-se até a residência deste e logo em frente encontraram a motocicleta da marca Honda, de cor vermelha, e a placa com os mesmos números e características informadas pela vítima.

Ainda consta que, no dia 21 de agosto de 2020, em continuidade às investigações, a Polícia Civil ao passar novamente em frente a residência do denunciado CLEUTON, constatou a presença de diversas pessoas e, abordando as mesmas,
encontraram na posse do denunciado JEFERSON o celular da vítima VITÓRIA GABRIELA
.

Por esses fatos o apelante e o corréu CLEUTON foram
condenados
nos termos da sentença, pela prática de roubo majorado.

Devidamente intimado o corréu CLEUTON não recorreu da sentença.

A defesa do recorre JEFERSON, em suas razões postula o que abaixo segue:

DA DESCLACIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO SIMPLES

Em síntese, a defesa postula a desclassificação do crime de roubo para furto, em favor do apelante JEFERSON, aduzindo ausência de comprovação da sua prática mediante violência e grave ameaça na ação imputada na denúncia, bradando que
“...vítima, segundo consta dos autos, não sofreu qualquer ameaça física ou psicológica, não restando demonstrado qualquer fragilidade física...”
(pag. 314-PDF).

A pretensão defensiva não merece acolhimento
, uma vez que não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito de roubo em concurso de pessoas por parte do réu/apelante.
A materialidade
ficou demonstrada no caderno informativo, como bem observado na sentença:
“...o boletim de ocorrência em id n. 41321695 -Pág. 3/5, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa em id n. 41321695- Pág. 7 e 41321695 - Pág. 15, termo de exibição e apreensão em id n.41321695 - Pág. 20, termo de entrega em id n. 41321695 - Pág. 21.”

Quanto à autoria
, o juízo de primeiro grau, no cotejo das provas colhidas durante a persecução penal, concluiu acertadamente pela condenação do apelante, como se vê do
decisum
atacado.

Do arcabouço probatório,
temos a declaração da ofendida
, a qual,
em juízo
disse que foi surpreendida com o assaltante (réu) já em sua frente, pedindo para que ela passasse do celular, o qual fora arrancado de sua mão pelo acusado. Disse que o celular estava em sua mão mas conectado no carregador e, no momento que o réu afanou o celular, ele jogou o carregador no chão e saiu em disparada do local na garupa de uma motocicleta.
Verbis:

“...eu estava no serviço [...] e ai geralmente ia muito amigo meu lá de tarde, então eu tava la mexendo no celular que eu ficava meu serviço era ficar lá sentada [...] quando eu assustei o rapaz já estava em cima de mim, ele falou me passa esse celular agora e tomou da minha mão, tanto que o meu celular tava no carregador ele jogou o carregador no chão e o meu ato [...] foi correr atrás, então assim ai eu fui ate no portão assim e na hora eu falei vo ver a placa da moto e eu fui olhei a placa da moto, a cor da moto, eu lembro que o rapaz que tava dirigindo ele era moreno mais baixo e o que tomou o celular de mim ele era mais alto [...] Promotor: E eles estavam numa moto? Vitima: Sim, estavam numa moto; Promotor: E essa moto ela chegou até você? Ela parou na sua frente? Vítima: Ela parou na rua assim, que passa de lado assim, parou bem na esquina [...] o menino desceu pegou o celular já subiu e já sumiram [...] Promotor: Lá na delegacia você reconheceu duas pessoas...
No que eu me assustei o rapaz já veio e tomou o celular da minha mão..
.

MP:
E ele falou que era um assalto e mandou entregar o celular é isso?

Vítima:

sim, me passa o celular agora. E tomou da minha mão e “rancou” o carregador que tava com carregador né, e jogou...

MP:
Quando ele mando você dar o celular você ficou com receio, você viu que era um assalto?

VÌTIMA:
Sim, eu assustei... ele puxou... eu tentei segurar só que ele puxou muito forte... puxou muito forte da minha mão...”
.
(Declaração da vítima em juízo).

O apelante, ouvido em juízo, com brevidade confessou o crime
:

“JUIZ: JEFERSON são verdadeiras essas acusações aqui?

JEFERSON: é, eu peguei o celular sim.

A vítima ratificou em juízo o reconhecimento feito na fase policial, e o réu não negou os fatos narrados na denúncia, fator também consignado na sentença.

Eis as provas dos autos.

Neste tocante,
não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação para furto,
porquanto as provas dos autos dão conta que a vítima fora surpreendida pelo réu, que por sua vez usou de violência para subtrair o aparelho celular das suas mãos, como bem acima explicitado.

O crime de roubo, previsto na norma incriminadora do art. 157, é configurado quando emprego de violência física ou grave ameaça com a finalidade de subtração da
res
(coisa alheia móvel), como forma de garantir êxito e assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime.

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”

Com efeito, os relatos da vítima em juízo
retrata claramente a violência praticada pelo autor, com escopo de reduzir a capacidade de resistência da vítima, para assegurar a posse do bem subtraído e a fuga logo em seguida
, inclusive. Torno a tecla, as palavras da vítima denotam que houve não só a subtração com violência, tanto que ela alegou em juízo que tentou segurar o celular, mas não conseguiu, como também narrou que no momento viu que era um assalto e ficou com receio, de modo que a ameaça restou presente na ação delitiva.

Desse modo, houve subtração de coisa alheia móvel com emprego de violência e ameaça.

Bom ressaltar que em crimes de roubo, como no caso, em que na maioria dos casos é praticado sem a presença de testemunhas, a palavra do ofendido ganha relevância, ainda mais quando suas declarações são seguras e sem qualquer indicativo de que esteja faltando com a verdade para puro e simplesmente prejudicar o acusado, ao menos tal situação não se revela nos autos.

Portanto,
a desclassificação da conduta para o delito menos gravoso do furto
, diante das prova dos autos, fica inviável.

A respeito do tema, trago a seguinte jurisprudência, verbis:

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – (...).
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARAO CRIME DE FURTO– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA VIOLÊNCIA EMPREGADA NA PRÁTICA DO ILÍCITO – INOCORRÊNCIA– COMPROVAÇÃO DO EMPREGO PELO APELANTE DE GRAVE
AMEAÇA PARA EFETUAR A SUBTRAÇÃOCONSISTENTE EM USO DE ARMA DE FOGO – 3. RECURSODESPROVIDO. (...) 2. Comprovado que o crime patrimonial foi cometido pelos agentes mediante o emprego de grave ameaça, esta acompanhada de anúncio de assalto e com a utilização de armas de fogo, evidente que a conduta se amolda à previsão do art. 157 do Código Penal, descabendo a desclassificação para o crime de furto. 3. Recurso desprovido.
(N.U 1021494-41.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 04/12/2022)

Diante do exposto, incabível falar em desclassificação da conduta do roubo para furto.

O AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES

Do mesmo modo, a sentença atacada bem considerou a majorante do concurso de pessoa, amparada nas provas dos autos, não só pela confissão do réu, que confirmou os fatos narrados durante seu interrogatório, como pela própria palavra a ofendida que narrou em juízo o reconhecimento dos acusados na empreitada delitiva, suficiente para constatar a majorante do concurso de pessoa,
verbis:

“assim ai eu fui ate no portão assim e na hora eu falei vo ver a placa da moto e eu fui olhei a placa da moto, a cor da moto, eu lembro que o rapaz que tava dirigindo ele era moreno mais baixo e o que tomou o celular de mim ele era mais alto [...] Promotor: E eles estavam numa moto? Vitima: Sim, estavam numa moto; Promotor: E essa moto ela chegou até você? Ela parou na sua frente? Vítima: Ela parou na rua assim, que passa de lado assim, parou bem na esquina [...]
o menino desceu pegou o celular já subiu e já sumiram [...] Promotor: Lá na delegacia você reconheceu duas pessoas né? Vítima: Sim, reconheci
Promotor:
o primeiro que você reconheceu que tava com a moto que era o motorista [...] esse reconhecimento que a senhora fez na delegacia dele,
a senhora confirma a senhora fez o reconhecimento com certeza? Vítima: Sim, com certeza [...] eu cheguei na delegacia, e mesmo nervosa eu guardei o numero da placa e falei pros policiais
[...] Promotor: o outro foi pego posteriormente né? Vítima: Sim, foi pego com o meu celular [...]”.
(Declaração da vítima em juízo – pag. 232-PDF).

Portanto, uma vez comprovado nos autos o envolvimento dois agentes na praticado crime de roubo, inviável falar em exclusão da qualificadora do concurso de pessoa, devendo ser mantida.

A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa visa que a pena-base seja fixada em seu patamar mínimo legal.

Contudo, analisando, verifico que a pena-base do apelante JEFERSON restou estabelecida em seu mínimo legal pelo juízo sentenciante, (Vide Sentença pag. 240-PDF):

“44. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e
deve ser fixada no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão
e 60 (sessenta) diasmulta.”

Desse modo o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal já foi satisfeito na sentença originária.

O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Igualmente, quanto ao pedido para o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, postulado nas razões, não prospera.

Extrai da sentença que o juízo de origem não só reconheceu a atenuante da confissão como a compensou com a agravante da reincidência:

“Na segunda fase de aplicação da pena, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, portanto, compenso uma pela outra, pelo que fixo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa”
(Sentença – pag. 240-PDF).

Ademais, é cediço que estando a pena-base aplicada em seu mínimo legal, fica impossibilitada a redução da penal na segunda fase, abaixo do mínimo, consoante remansosa jurisprudência do STJ (Súmula 231)

Desse modo, fica também afastado o pleito defensivo, nesse tocante.

DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Visa a defesa reduzir a pena de multa, tendo em vista que esta também deve observar o critério trifásico de dosimetria da pena.

Analisando, tenho que a pena pecuniária imposta ao recorrente merece reparo.

Denota-se que a pena-base fora fixada no mínimo legal (04 anos) tendo o magistrado sentenciante, sem qualquer motivação, estabelecido a pena de multa em 60 dias multa (Vide sentença – pag. 240-PDF).

Na sequência manteve a pena na segunda fase e na terceira elevou a reprimenda pela majorante, elevando assim a pena de multa a patamar além daquele permitido por lei, sem qualquer fundamento cocnreto.

Desse modo, atendo a pena corpórea fixada, a pena de multa deve reformulada, de modo que passo a redimensiona-la:

Na primeira fase: F
ixada a pena no seu mínimo legal (04 anos de reclusão) fica, assim,
estabelecida a pena de multa em 10 dias multa.

Na segunda fase:
não havendo modificação da reprimenda, diante da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantenho a pena de 04 anos de reclusão e
10 dias multa.

Na terceira fase:
Mantenho a causa de aumento reconhecida na sentença (concurso de pessoa)
,
elevo a pena em 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

QUESTÃO EX OFFICIO:
Considerando a existências das mesmas condições com relação ao corréu CLEUTON, haja vista que o juízo sentenciante, do mesmo modo fixou a pena de multa de forma desproporcional também a ele, encontrando-se em idêntica situação fático-processual daquele (apelante) que pleiteou pela reforma da pena de multa, o
decisum
deve lhe ser estendido
EX OFFICIO
, com fulcro no art. 580 do CPP.

DA RETIFICAÇÃO DO REGIME ESTABELECIDO

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer o semiaberto, nos moldes da sentença condenatória, diante da pena aplicada ser superior a 04 anos e não exceder a oito, consoante determinação legal (§ 2º do artigo 33, do Código Penal).

Quanto aos demais pedidos ofertados nas razões
(Suspensão condicional da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos), trata-se de pleitos a ser analisados caso fosse desclassificada a conduta de roubo para furto, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que inviável a sua aplicação em delito de roubo, porquanto o réu fora condenado a pena acime de 5 anos, em crime com violência e grave ameaça, não sendo possível o reconhecimento dos artigos 44 e 77 do CP.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa, apenas para
reformar a pena de multa fixada na sentença
, redimensionando-a para 13 dias multa e, nesta parte,
de ofício
, estendendo em benefício do corréu CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA com base no art. 580 do CPP, mantendo inalterado seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023